Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703345-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA/CRACK) NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME VALORADAS POSITIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DA DEFESA; PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, a condenação é medida que se impõe. 2. Não prospera a alegação de que a acusada agiu em erro de tipo, porquanto o arcabouço probatório colacionado aos autos revela que a acusada possuía ciência de que transportava os entorpecentes apreendidos pelos agentes de execução penal para o interior do estabelecimento prisional. 3. O grau de reprovabilidade da conduta delituosa da acusada mostra-se ínsito ao tipo penal, pois os fatos analisados não apontam a incidência de alguma circunstância concreta capaz de autorizar o incremento da pena, com a negativação da culpabilidade. 4. O objetivo de lucro, inerente ao crime de tráfico de entorpecentes, não enseja valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime. 5. A natureza e a quantidade da droga apreendida (cocaína) justificam o aumento da pena-base, conforme o art. 42 da Lei Antidrogas. A melhor interpretação do art. 42 da Lei 11.343/2006 conclui que os fatores natureza e quantidade da substância ou produto devem ser avaliados em conjunto, atuando como circunstância judicial especial única. 6. Quando a acusada é primária, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, faz jus ao privilégio legal previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas. 7. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos e tratando-se de acusada não reincidente, cuja única circunstância desfavorável foi a prevista no art. 42 da Lei Antidrogas, mantém-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 8. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 9. Recursos conhecidos; desprovido o da defesa; parcialmente provido o do Ministério Público. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, asseverando que a fundamentação do acórdão não teria sido idônea para majorar a pena-base pelo critério da quantidade e da natureza da droga. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em relação à circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006, verifica-se que a natureza da cocaína e do crack justifica o aumento da pena-base, pois se trata de entorpecentes com alto potencial lesivo à saúde, causador de rápida dependência química e de difícil recuperação e ressocialização do usuário. A quantidade da droga também merece maior reprovação, pois foram apreendidas mais de 130 porções” (ID 32407145). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027